Tribunal: TJDFT
Processo: 0798832-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO VOO. CONDIÇÕES METEOROLOGICAS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. PERDA DE UMA DIÁRIA NA CIDADE DE DESTINO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM (R$2.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$806,24 pelos danos materiais e R$2.000,00 pelos danos morais experimentados pelo segundo autor, e julgou improcedente o pedido de indenização da primeira autora.
2. Em suas razões, sustentam que não se beneficiaram da diária de hospedagem do dia 24/10, tendo em conta que chegaram ao hotel depois do horário de check out, sendo devido o valor de R$352,50. Afirma que o valor atribuido ao dano moral pelo magistrado de origem é insuficiente para compensar o dano experimentado, e que é devida a indenização por dano moral à primeira autora, tendo em vista que o cancelamento gerou atraso de mais de treze horas. Pedem a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73837820.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelos danos materiais e morais suportados em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado, fazendo com que os passageiros chegassem ao destino com 13 horas de atraso, incorrendo na perda de uma diária de hospedagem e ainda gastos com nova acomodação e diária de locação de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
6. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
7.Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
8. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais e a diária perdida na cidade de Montevidéu. Na hipótese, os autores contrataram voo da recorrente de São Paulo para Montevidéu/Uruguai, saindo as 15h05 do dia 24/10/2024 e chegando às 17h50, mas, em razão de condições climáticas desfavoráveis, o voo foi cancelado e os passageiros realocados em voo do dia seguinte, chegando ao destino mais de doze horas depois do contratado.
9. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa aérea em relação ao cancelamento do voo e seus desdobramentos.
10. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de condições climáticas desfavoráveis, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material não foi prestada, uma vez que os autores tiveram que arcar com os custos de hospedagem na cidade de São Paulo.
11. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima.Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, restou demonstrado a perda de uma diária de hospedagem na cidade de destino, tendo em vista que os passageiros lograram chegar ao estabelecimento hoteleiro após o horário de check out, conforme documento id. 73837730. Portanto, devido o ressarcimento do valor de R$352,50 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
12. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
13. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
14. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 13 horas, aliado à assistência deficitária prestada aos passageiros, tendo em vista que tiveram que arcar com os custos de hospedagem na cidade de São Paulo. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar ambos os consumidores.
15. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelos recorrentes são passíveis de indenização.
16. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) para o segundo autor mostra-se insuficiente, porquanto dissonante dos padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
17. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o valor fixado revela-se insuficiente, e estipulo o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorrentes.
II. DISPOSITIVO
18. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa a ressarcir o valor da diária não utilizada na cidade de destino - R$352,50 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) - e a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um das autores, a título de compensação pelos danos morais experimentados. Mantidos os demais termos da sentença.
19. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, CPC, art. 1039.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.